Tribunal: TJSP
Processo: 1103386-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1103386-59.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, é embargado ALBERTO MANSUR (REPRESENTADO(A)
POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1103386-59.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22072
Fls. 2/5
Voto no 22072
Embargos de Declaração Cível no 1103386-59.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Embargado: Alberto Mansur
Juiz de Direito: Dr(a). Vitor Frederico Kümpel
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
contradição no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tam
Linhas Aéreas S/A, em face do v. acórdão de fls. 299/308, por meio do qual
o recurso da embargante fora parcialmente provido e o do embargado
improvido.
Alega a embargante, em síntese, que há contradição no
julgado, porquanto deixou de aplicar a Convenção de Montreal. Pugna pela
suspensão do processo por 90 dias (fls.01/05).
Indeferido a suspensão pretendida.
Com efeito, este E. Tribunal de Justiça por meio do
Provimento CSM no 2555/2020 tem realizado sessões telepresenciais nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1103386-59.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22072
Fls. 3/5
quais há possibilidade de sustentação oral, após a disponibilização da pauta
no DJE, mediante solicitação a ser endereçada ao e-mail sj6.1.3@tjsp.jus.br,
preferencialmente 72 horas antes do início da sessão, observado o limite
máximo de 24 horas de antecedência, nos termos do art. 5o, parágrafo único,
da Resolução no 314 do CNJ, com a indicação das informações básicas do
processo (número, órgão julgador, número da pauta, parte representada e
nome do advogado), sob pena de não ser considerada, conforme disposto no
artigo 5o, § 2o do Provimento CSM no 2555/2020.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante afirma que não houve análise adequada da
legislação aplicável.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1103386-59.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22072
Fls. 4/5
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Conveniente esclarecer que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na
insurgência do recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota
que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso,
com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1103386-59.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto no 22072
Fls. 5/5
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora